Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-02.2020.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006626-02.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CERAMICA CENTRO NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 73.882.045/0001-00 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006626-02.2020.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN)

Recorrido(s):
Cerâmica Centro Norte LTDA - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem da pauta: 22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA POR PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – FURTO DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado DETRAN/MT, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.139,00 em favor da recorrida, em decorrência de furto de motocicleta de propriedade da parte autora, ocorrido no pátio do órgão estadual.

2.

Sustenta o recorrente que a demandante somente teria buscado a retirada do veículo apreendido após mais de 1 (um) ano do recolhimento, o que caracterizaria abandono e obstaria a reivindicação do patrimônio, inclusive porque após 60 (sessenta) dias da apreensão já é facultado ao ente estadual remeter o bem a leilão.

3.

Afirma, ainda, que a cobrança das taxas de estadia são legítimas, visto que o autor sequer logrou êxito em comprovar a data de ocorrência do furto e, por consequência, quanto tempo o veículo de fato permaneceu nas dependências do órgão, de tal forma que não se justificaria a determinação de restituição dos valores pagos pelo recorrido a título de diárias de permanência no pátio do DETRAN.

4.

Da análise dos autos, depreende-se que a empresa demandante era proprietária de uma

motocicleta Honda/CG 150 TITAN KS, ano de fabricação e modelo 2005/2005, cor preta, chassi nº 9C2KC08105R134787, Renavam nº 864265476 e placa KAG 6129, a qual foi apreendida em novembro de 2019, no município de Tapurah/MT, em razão do condutor não portar sua Carteira Nacional de Habilitação.

5.

Relata que em novembro de 2020, após negociar a venda da motocicleta, diligenciou junto ao órgão estadual de trânsito, ora recorrente, realizou o pagamento das taxas respectivas e, ao buscar reaver o bem, foi surpreendida pela informação de que o mesmo havia desaparecido do pátio do DETRAN, aparentemente objeto de furto.

6.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

7.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, o veículo da reclamante foi furtado do pátio da 58ª CIRETRAN – Jurisdição do Município de Tapurah, após ter sido apreendido em função de pendências documentais.

8.

Não procedem as alegações da autarquia de que teria se consumado o abandono do bem, visto que tal não se presume e
a caracterização da
res derelicta
(coisa abandonada) depende da evidente vontade do proprietário de se despojar do que lhe pertence, o que não se aplica na hipótese, em que
o bem encontrava-se abrigado em local certo, sob custódia do poder público, inclusive sob a condição de depositário, decorrente de apreensão administrativa, não de mera liberalidade do proprietário.

9.

De igual modo, o fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado
, sendo certo que o DETRAN falhou no dever de guarda e vigilância, cujo ônus lhe incumbia a partir do momento em que foi retirado o automóvel da guarda do possuidor e depositado no pátio da 58ª CIRETRAN.

10.

Demonstrado o furto da motocicleta no
pátio
do
DETRAN
/MT, fato incontestado pela autarquia, é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado à proprietária da motocicleta.

11.

A jurisprudência
do TJMT indica o mesmo posicionamento ora adotado, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.
Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente. (N.U. 00009416720158110025 MT, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6º DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido
.
3. Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública. 4. Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados. [...]
(N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, julg. em 21/08/2017)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.
Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo
. Recurso não provido.
(N.U 0003595-78.2011.8.11.0021, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 09/06/2015)

12.

Diante desse cenário, correta a sentença que determinou o pagamento do valor atual de avaliação do bem, apurado conforme tabela FIPE, e a restituição à recorrida do montante despedindo com as taxas de remoção do veículo.

13.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

16.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022